Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEFERIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NA MODALIDADE DE ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE NA PROLAÇÃO DE SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE ASSISTIDA. ARTIGO 119 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo interesse jurídico de terceiro, aplicável o disposto no artigo 119 do Código de Processo Civil (”Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”).
2. Ainda que eventualmente não detenha legitimidade para integrar o feito no polo passivo, em tese persiste interesse na prolação de sentença favorável ao BANCO DO BRASIL S/A, réu na origem, já que BRASILSEG é composta “pela holding BB MAPFRE Participações S.A. e suas subsidiárias Brasilseg Companhia de Seguros e Aliança do Brasil Seguros S.A.”, com produtos “distribuídos nas agências do Banco do Brasil e em seus canais digitais” (informações obtidas em ).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.